Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701530-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ARLETE MELO PESSOA PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13854972), com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, em face da decisão (fls. 420-421) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0700841-81.2020.8.07.0001, determinou o que segue: Cuida-se de processo de conhecimento, procedimento comum, ajuizado por ARLETE MELO PESSOA PINHEIRO em face de ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, contendo pedido de tutela de urgência. A autora relata possuir contrato de seguro saúde com a ré e ser portadora de angiossarcoma hepático metastático para ossos. Narra que, desde 13/12/2019 recebe cuidados pelo sistema de home care, contudo encontra-se desnutrida, muito emagrecida e com dores ósseas parcialmente controladas com Fentanil. Além disso, apresenta perda parcial das funções motoras dos membros inferiores (paraparesia) compatente e concomitante com uma metástase na coluna, sendo solicitado pelo médico assistente o tratamento com a medicação de alto custo Lynparza de 150mg, 4 comprimidos ao dia (R$14.890,00 a caixa com 56 comprimidos, o que gera um custo de R$44.670,00 ao mês). Todavia, a requerida negou o fornecimento do medicamento, sob o fundamento de ausência de cobertura contratual, por não possuir indicações descrita na bula para o caso da autora (uso off-label). Assim, pretende a concessão da tutela de urgência para determinar à Seguradora Ré a autorizar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas de sua intimação, o medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA) 150 MG, na forma como requerida pela oncologista (i.e., uso contínuo de 4 cápsulas por dia), enquanto durar o tratamento. (...) Evidente, pois, a probabilidade do direito invocado pela Autora e o perigo de dano irreparável à sua vida caso a tutela provisória de urgência não lhe seja deferida, porque, nos termos do relatório médico de Id 53544859, após exame de DNA, em que se constatou uma " mutação do gene ATM, o qual determina importante sensibilidade tumoral a drogas inibidoras de PARP (Olaparibe)", concluiu-se que a medicação LYMPARZA é a única a resguardar a vida da paciente, considerando a agressividade da doença e a piora clínica. Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à Ré que providencie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação, sem qualquer interrupção, o fornecimento do medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA) 150 MG, na forma como requerida pela oncologista (i.e., uso contínuo de 4 cápsulas por dia), enquanto durar o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...) Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que a quimioterapia a base do medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA) 150 MG não apresenta qualquer correspondência com a indicação da ANVISA, sendo, portanto, de uso off label e assim, legítima a negativa de cobertura. Acrescenta que, conforme esclarece a própria ANS, não é obrigatória a cobertura assistencial, perante as operadas de planos de saúde, do tratamento medicamentoso não disposto na bula e nos protocolos clínicos para o qual o fármaco foi criado, tal como ocorre na hipótese vertente, já que o OLAPARIBE (LYNPARZA) 150 MG tem indicação para tratamento de patologia diversa daquela que acomete a beneficiária. Pontua que o fármaco OLAPARIBE (LYNPARZA) 150 MG tem indicação clínica para tratamento de “pacientes com câncer de ovário e mama”, e não para “angiossarcoma hepático metastático para ossos” como ocorre no caso concreto. Alega a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pela decisão agravada. Para a concessão do efeito suspensivo, argumenta que está presente a probabilidade de provimento do recurso e alega que mantida a referida decisão, a Agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com medicamento de custo elevado, sem qualquer respaldo legal ou contratual. Esclarece que não existe documento técnico que certifique a real efetividade do uso do medicamento prescrito para o tratamento da beneficiária. Indica como fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o risco de não poder a Agravada ressarcir os custos dos procedimentos pretendidos à Agravante. Pede, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para obstar a produção de efeitos da decisão agravada que determinou o custeio de tratamento pela Agravante. No mérito, pede o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada e indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal requerido. Cumpre destacar que, em suas razões recursais, a Agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão correspondente à presença perigo de dano, em favor da Agravada, requisito cumulado e que determinou a concessão da medida liminar concedida pelo Juízo a quo. Diante desse contexto, considerando a complexidade do processo, nos termos do disposto no § 2o, do Art. 300, do CPC, intimei a parte Agravada para apresentar justificação, objetivando dar suporte à decisão deste Juízo acerca dos fatos apresentados na peça do recurso interposto. A Agravada apresentou resposta ID 14323032, na qual informou o cumprimento da decisão liminar. Nessa ocasião anexou documentos ID 14323033 e ID 14323034. É o relatório. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. Após intimação em 16/01/2020, o mandado foi juntado em 18/01/2020 (fl. 462), o agravo de instrumento interposto em 29/01/2020, acompanhado de preparo (fls. 519-520) e assinado eletronicamente por advogado com procuração nos autos (fls. 429 e substabelecimentos fl. 460). O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. DO EFEITO SUSPENSIVO. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo em face da decisão agravada que determinou o custeio, pela Agravante, de tratamento oncológico, qual seja o fornecimento do medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA) 150 MG, na forma como requerida pela oncologista (i.e., uso contínuo de 4 cápsulas por dia), enquanto durar o tratamento, em favor da Agravada. De início, é necessário destacar que o caso em exame é hipótese de plano de saúde na modalidade autogestão. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente, ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão. Isso porque, a divergência estabelecida, entre os termos da Resolução Normativa da ANS n° 428/2017, para a definição de tratamento experimental, e jurisprudência aplicada aos casos semelhantes ao examinado, acerca da obrigatoriedade ou não de cobertura de tratamento descrito como off label, afasta, ao menos neste momento superficial de cognição, a averiguação, de plano, da probabilidade de provimento do recurso. Sobre a questão, nesse momento processual, em que é inviável o exame aprofundado sobre o tema, adoto e destaco os seguintes julgados do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 1. Ação ajuizada em 06/08/14. Recurso especial interposto em 09/05/18 e concluso ao gabinete em 1o/10/18. 2. Ação de obrigação de fazer, ajuizada devido à negativa de fornecimento da medicação Rituximabe - MabThera para tratar idosa com anemia hemolítica autoimune, na qual se requer seja compelida a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento conforme prescrição médica. 3. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ou porque não previsto no rol de procedimentos da ANS. 4. Ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I). 6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). 7. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. 8. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. 9. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). 10. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo. Precedentes. 11. A recorrida, aos 78 anos de idade, foi diagnosticada com anemia hemolítica autoimune, em 1 mês teve queda de hemoglobina de 2 pontos, apresentou importante intolerância à corticoterapia e sensibilidade gastrointestinal a tornar recomendável superar os tratamentos infrutíferos por meio da utilização do medicamento Rituximabe - MabThera, conforme devidamente registrado por médico assistente. Configurada a abusividade da negativa de cobertura do tratamento. 12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais. (REsp 1769557/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018) AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS E QUE OPERA POR AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR - OFF LABEL - EXPERIMENTAL - ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE. 1. A avaliação acerca da abusividade da conduta de entidade de autogestão ao negar a cobertura de medicamentos ou tratamentos médicos está sujeita à aplicação subsidiária das normas gerais e dos preceitos do Código Civil, em virtude da natureza do negócio firmado, a teor dos artigos 422, 423 e 424 do CC. Precedentes. 2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, mesmo se tratando de instituições sem fins lucrativos e que operam por autogestão. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1712056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018) (grifos nossos) Com isso, ao menos nesse Juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, destaco, quanto à questão de mérito, que o exame deverá ser verticalizado em momento processual oportuno, sobretudo a fim de estabelecer distinções terminológicas e alcance do entendimento judicial sobre a questão das prescrições off label. Quanto ao segundo requisito, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a Agravante argumenta que sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com medicamento de custo elevado, sem qualquer respaldo legal ou contratual e indica como fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o risco de não poder a Agravada ressarcir os custos dos procedimentos pretendidos à Agravante. A questão correspondente ao respaldo legal ou contratual é questão de mérito e está atrelada à controvérsia acima destacada. Assim, dela não deriva a presença do segundo requisito. As demais alegações de risco de dano e de lesão vieram desacompanhadas de comprovação, a exemplo da demonstração da incapacidade econômica de arcar com a obrigação imposta. Além disso, do argumento de irreversibilidade da decisão não pode ser extraída a presença desse requisito de urgência, bem como a alegação de irreversibilidade não deriva logicamente do valor do medicamento ou da decisão que determinou o custeio, em razão do entendimento sobre a cobertura do plano. Além disse a urgência e, repita-se, a irreversibilidade, não pode ser deduzida tão somente em razão do tipo de ação proposta e do pedido formulado, ou da mera alegação da Agravante, desacompanhada de comprovação. Nesse sentido, a Agravante deixou de demonstrar a presença do segundo requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo, o que inviabiliza a intervenção judicial em cognição sumária, já que não é admissível extrair a presença dos seus requisitos da mera possibilidade e do que compreendo como elevada controvérsia. Por essa mesma razão, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, o qual merece exame verticalizado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo do teor desta decisão. Considerando a apresentação das contrarrazões, intime-se a parte Agravante para ciência dos documentos apresentados pela Agravada (ID 14323033 e ID 14323034) e eventual manifestação no prazo de 5(cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 11:59:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador